Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-56.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são submetidas à análise: (i) a suficiência probatória para a condenação; e (ii) a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à fração utilizada na exasperação da pena-base e à análise negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelas circunstâncias do delito, pelos laudos periciais e pelos testemunhos colhidos, especialmente diante da apreensão dos bens subtraídos na posse do acusado logo após a prática criminosa.
4. A prática do delito enquanto o réu cumpria pena por condenações anteriores revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade. Também correta a análise negativa dos antecedentes diante de condenações pretéritas. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.